Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação monitória. 1.1. O embargante alega omissão e contradição no acórdão ao não analisar de forma adequada os documentos mencionados. Além de também alegar omissão ao majorar os honorários advocatícios devidos pelo embargante, sem fazer qualquer menção ao benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão e contradição no acórdão ao não analisar de forma adequada os documentos mencionados; e (ii) averiguar se há omissão ao majorar os honorários advocatícios devidos pelo embargante, sem fazer qualquer menção ao benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir lacunas ou corrigir erro material, considerando-se lacuna a falta de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob análise, quando incorra em qualquer das situações descritas no art. 489, § 1o, do mencionado Código.
4. O acórdão menciona que, para o STJ, a prova escrita capaz de embasar a ação monitória não precisa ser robusta ou livre de dúvidas, mas deve convencer o magistrado sobre a probabilidade do direito, mesmo sendo produzida unilateralmente. 4.1. O decisum deixa claro que esse entendimento foi consolidado na Súmula no 247 do STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
5. A motivação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de novo julgamento da causa.
6. No entanto, a omissão quanto à gratuidade de justiça justifica o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Uma vez identificada no acórdão a omissão em relação à gratuidade da justiça, deve ser corrigida.’’
______
Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 247 do STJ.